Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702512-24.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MIRIAM CRISTINA SALOMAO DEOLINDO, LUIZ HUMBERTO ABRAO, TEREZA REGINA ABRAO XAVIER, JEANY SALOME ABRAO, LUIZ ANTONIO SALOMAO, CATIUCIA DE OLIVEIRA SALOMAO TOLENTINO, PAULO CEZAR SALOMAO, JEAN ABRAAO, MOIZES ABRAHAO, MONICA ABRAO MARTINS LOIOLA, ANA PAULA SALOMAO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAM CRISTINA SALOMAO DEOLINDO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, proferida em ação de arrolamento sumário proposta por MIRIAM CRISTINA SALOMÃO DEOLINDO e outros. O juízo homologou a partilha, “com a ressalva de eventuais direitos de terceiros e/ou da Fazenda Pública”. O apelante requer a cassação da sentença, para que a expedição do formal de partilha e dos alvarás seja condicionada ao prévio pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) e demais tributos pertinentes. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC). Contrarrazões apresentadas, nas quais os herdeiros concordam com a pretensão do Distrito Federal (DF) e requerem sua intimação para apresentar a guia do tributo, para recolhimento (ID 34940674). Determinada a designação de audiência de conciliação (ID 37062857). O Distrito Federal requer a reconsideração da decisão de designação de audiência e informa o procedimento para emissão da guia de recolhimento (ID 3756907). Pedido de habilitação de crédito da Neoenergia (ID 37814900). Estabelece o art. 642 do Código de Processo Civil que “antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis” (grifou-se). Na hipótese, a partilha já ocorreu e foi homologada por sentença. Assim, o pedido de habilitação do crédito seria intempestivo. Contudo, caso a apelação do Distrito Federal seja provida, a sentença será cassada e o procedimento será retomado em primeira instância, o que possibilita a tramitação da habilitação de crédito. Portanto, a análise do requerimento de habilitação do crédito depende do resultado da apelação. Em outras palavras, o recurso é prejudicial ao incidente processual. Nos termos do art. 3o, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil (CPC), “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” e “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. Conforme o dispositivo, as audiências de conciliação e mediação são alguns dentre vários métodos possíveis de solução consensual, e não a única via cabível. No caso, os apelados concordam com a obrigação de pagamento do ITCMD e requerem a apresentação da guia de recolhimento do tributo pelo Distrito Federal. Dessa forma, em tese, a explicação sobre o procedimento de emissão da guia no site da Secretaria de Economia do DF é suficiente para resolver a lide e dispensa a audiência de conciliação. Por este motivo, com fundamento no art. 3o, §§2o e 3o do CPC, aos apelados, para: 1) ciência da petição do DF (ID 37569077), na qual se explica a forma de emissão da guia de recolhimento do ITCMD; 2) comprovação de pagamento dos tributos devidos. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília-DF, 6 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator